Tribunal: TRF3
Processo: 5021946-54.2019.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 13 - DES. FED. MONICA NOBRE
Órgão colegiado: 4a Turma
Data de julgamento: 2020-01-31

Ementa:
ementado, não obstante os argumentos expostos. A sentença proferida no feito de origem determinou a concessão à autora do “benefício de Pensão Especial ao portador da “Síndrome de Talidomida”, nos termos da Lei no 7.070/82, desde a data de ajuizamento da ação, em 05/08/2010, no valor de um salário mínimo, nos termos do pedido inicial...”. Em face do valor determinado a título de pensão especial não houve alteração da sentença recorrida pelas partes.

- Não procede a alegação de que o benefício deve ser implantado nos moldes pleiteados pela recorrente, visto que a execução se refere a julgado que determinou sua fixação no importe de um salário mínimo. Eventual revisão do valor do benefício não é cabível em sede de execução provisória do título judicial que nada diz a respeito de tais questões.

- Inviável a determinação, em sede de liminar, do pagamento dos atrasados da ação a respeito da qual se busca a execução provisória, até mesmo diante da controvérsia existente sobre os valores devidos pela Fazenda.

- Contudo, observa-se que a determinação no sentido de que se aguarde o trânsito em julgado do feito de origem para prosseguimento da execução provisória não se justifica, tendo em vista a possibilidade de pagamento dos valores que restarem incontroversos, após manifestação das partes, seja a título de danos morais, seja com relação aos vencidos (nos termos da coisa julgada) e excluídas as verbas ainda discutidas em sede de recurso especial.

- Recurso parcialmente provido apenas para afastar a

Inteiro teor:
85/366)

5021946-54.2019.4.03.0000

e - DJF3 Judicial 1 Data: 05/02/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

4a Turma

Desembargadora Federal MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 05/02/2020

Julgamento: 31/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PARTE INCONTROVERSA. POSSIBILIDADE. REVISÃO DO VALOR DA PENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

- Primeiramente, destaco que com o julgamento do recurso restam prejudicados os Embargos de Declaração opostos em face da decisão que deferiu parcialmente a liminar.

- Não assiste razão à recorrente no que toca à discussão a respeito da necessidade de majoração do benefício implementado, não obstante os argumentos expostos. A sentença proferida no feito de origem determinou a concessão à autora do “benefício de Pensão Especial ao portador da “Síndrome de Talidomida”, nos termos da Lei no 7.070/82, desde a data de ajuizamento da ação, em 05/08/2010, no valor de um salário mínimo, nos termos do pedido inicial...”. Em face do valor determinado a título de pensão especial não houve alteração da sentença recorrida pelas partes.

- Não procede a alegação de que o benefício deve ser implantado nos moldes pleiteados pela recorrente, visto que a execução se refere a julgado que determinou sua fixação no importe de um salário mínimo. Eventual revisão do valor do benefício não é cabível em sede de execução provisória do título judicial que nada diz a respeito de tais questões.

- Inviável a determinação, em sede de liminar, do pagamento dos atrasados da ação a respeito da qual se busca a execução provisória, até mesmo diante da controvérsia existente sobre os valores devidos pela Fazenda.

- Contudo, observa-se que a determinação no sentido de que se aguarde o trânsito em julgado do feito de origem para prosseguimento da execução provisória não se justifica, tendo em vista a possibilidade de pagamento dos valores que restarem incontroversos, após manifestação das partes, seja a título de danos morais, seja com relação aos vencidos (nos termos da coisa julgada) e excluídas as verbas ainda discutidas em sede de recurso especial.

- Recurso parcialmente provido apenas para afastar a decisão que determinou a suspensão da ação até o trânsito em julgado do feito de origem. Embargos de Declaração prejudicados.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5021946-54.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 13 - DES. FED. MONICA NOBRE

AGRAVANTE: NOELIA LEONCIO DIAS

Advogado do(a) AGRAVANTE: CARLOS ADALBERTO RODRIGUES - SP106374-N

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, UNIÃO FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5021946-54.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 13 - DES. FED. MONICA NOBRE

AGRAVANTE: NOELIA LEONCIO DIAS

Advogado do(a) AGRAVANTE: CARLOS ADALBERTO RODRIGUES - SP106374-N

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, UNIÃO FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por NOELIA LEONCIO DIAS em face de decisão que, em execução provisória de sentença, determinou a implantação do Benefício de Pensão Especial ao portador da “Síndrome da Talidomida”, nos termos da Lei no 7.070/82, no valor de um salário mínimo, determinando quando aos demais pleitos da autora que se aguarde o trânsito em julgado do feito de origem, que aguarda julgamento do Recurso Especial interposto.

Em sede recursal, a autora defende a necessidade de deferimento imediato do pedido de pagamento dos vencidos e de majoração da pensão especial, nos termos da Lei no 13.638/18.

Foi parcialmente concedida a tutela antecipada requerida.

É o relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5021946-54.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 13 - DES. FED. MONICA NOBRE

AGRAVANTE: NOELIA LEONCIO DIAS

Advogado do(a) AGRAVANTE: CARLOS ADALBERTO RODRIGUES - SP106374-N

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, UNIÃO FEDERAL

V O T O

O recurso comporta parcial provimento.

Não assiste razão à recorrente no que toca à discussão a respeito da necessidade de majoração do benefício implementado, não obstante os argumentos da recorrente.

Destaco nesse sentido que a sentença proferida no feito de origem determinou a concessão à autora do “benefício de Pensão Especial ao portador da “Síndrome de Talidomida”, nos termos da Lei no 7.070/82, desde a data de ajuizamento da ação, em 05/08/2010, no valor de um salário mínimo, nos termos do pedido inicial...”. Em face do valor determinado a título de pensão especial não houve alteração da sentença recorrida pelas partes.

Assim, não procede a alegação de que o benefício deve ser implantado nos moldes pleiteados pela recorrente, visto que a execução se refere a julgado que determinou sua fixação no importe de um salário mínimo. Eventual revisão do valor do benefício não é cabível em sede de execução provisória do título judicial que nada diz a respeito de tais questões.

Na mesma esteira, inviável a determinação, em sede de liminar, do pagamento dos atrasados da ação a respeito da qual se busca a execução provisória, até mesmo diante da controvérsia existente sobre os valores devidos pela Fazenda.

Contudo, observa-se que a determinação no sentido de que se aguarde o trânsito em julgado do feito de origem para prosseguimento da execução provisória não se justifica, tendo em vista a possibilidade de pagamento dos valores que restarem incontroversos, após manifestação das partes, seja a título de danos morais, seja com relação aos vencidos (nos termos da coisa julgada) e excluídas as verbas ainda discutidas em sede de recurso especial.

Por derradeiro, destaco que, com o julgamento deste recurso, restam prejudicados os Embargos de Declaração opostos em face da decisão que deferiu parcialmente a liminar.

Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso apenas para afastar a decisão que determinou a suspensão da ação até o trânsito em julgado do feito de origem e julgo prejudicado o Embargos de Declaração doc ID no 107689600, nos termos da fundamentação.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PARTE INCONTROVERSA. POSSIBILIDADE. REVISÃO DO VALOR DA PENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

- Primeiramente, destaco que com o julgamento do recurso restam prejudicados os Embargos de Declaração opostos em face da decisão que deferiu parcialmente a liminar.

- Não assiste razão à recorrente no que toca à discussão a respeito da necessidade de majoração do benefício implementado, não obstante os argumentos expostos. A sentença proferida no feito de origem determinou a concessão à autora do “benefício de Pensão Especial ao portador da “Síndrome de Talidomida”, nos termos da Lei no 7.070/82, desde a data de ajuizamento da ação, em 05/08/2010, no valor de um salário mínimo, nos termos do pedido inicial...”. Em face do valor determinado a título de pensão especial não houve alteração da sentença recorrida pelas partes.

- Não procede a alegação de que o benefício deve ser implantado nos moldes pleiteados pela recorrente, visto que a execução se refere a julgado que determinou sua fixação no importe de um salário mínimo. Eventual revisão do valor do benefício não é cabível em sede de execução provisória do título judicial que nada diz a respeito de tais questões.

- Inviável a determinação, em sede de liminar, do pagamento dos atrasados da ação a respeito da qual se busca a execução provisória, até mesmo diante da controvérsia existente sobre os valores devidos pela Fazenda.

- Contudo, observa-se que a determinação no sentido de que se aguarde o trânsito em julgado do feito de origem para prosseguimento da execução provisória não se justifica, tendo em vista a possibilidade de pagamento dos valores que restarem incontroversos, após manifestação das partes, seja a título de danos morais, seja com relação aos vencidos (nos termos da coisa julgada) e excluídas as verbas ainda discutidas em sede de recurso especial.

- Recurso parcialmente provido apenas para afastar a decisão que determinou a suspensão da ação até o trânsito em julgado do feito de origem. Embargos de Declaração prejudicados. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quarta Turma, à unanimidade, decidiu dar parcial provimento ao recurso apenas para afastar a decisão que determinou a suspensão da ação até o trânsito em julgado do feito de origem e julgar prejudicado o Embargos de Declaração doc ID no 107689600, nos termos do voto da Des. Fed. MÔNICA NOBRE (Relatora), com quem votaram o Des. Fed. MARCELO SARAIVA e o Juiz Fed. Convocado MARCELO GUERRA (em substituição ao Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE)., nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.